Tribunal: STF
Processo: RE 260922
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO-
TERCEIRO SALÁRIO) PAGA AOS EMPREGADOS. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. LEI
Nº 8.212/91.
1.      Contribuição para a seguridade social incidente sobre o
décimo-terceiro salário. Legitimidade. A natureza da gratificação
natalina é remuneratória e integra, para todos os efeitos, a
remuneração do empregado, conforme estabelece a Súmula 207-STF.
Recurso extraordinário não conhecido.